Tribunal: TJBA
Processo: 8007709-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007709-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
SAMUEL AZULAY

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. ART. 272, §5º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, §1º, DO CPC. TAXA MUNICIPAL SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 DO STF. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), indeferiu pedido de devolução de prazo recursal sob fundamento de comparecimento espontâneo, apesar de alegada nulidade da intimação da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, por inobservância de pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogado indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento de pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogado gera nulidade da intimação, nos termos do art. 272, §5º, do CPC; (ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo supre nulidade de intimação, à luz do art. 239, §1º, do CPC, especialmente diante da plausibilidade jurídica da tese de inexigibilidade da taxa municipal sobre telecomunicações (Tema 919 do STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 272, §5º, do CPC impõe nulidade da intimação quando desatendido pedido expresso de publicação exclusiva, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que a intimação em nome de advogado diverso daquele indicado expressamente configura cerceamento de defesa.

5.
O art. 239, §1º, do CPC refere-se exclusivamente à citação, não sendo aplicável para convalidar vício de intimação, especialmente diante de norma específica em sentido contrário.

6.
O comparecimento posterior não supre a irregularidade quando não assegurada a ciência regular e tempestiva do ato processual, sendo o prejuízo presumido.

7.
A tese defensiva apresenta plausibilidade jurídica, pois o STF, no Tema 919, firmou entendimento de que compete privativamente à União instituir taxa de fiscalização sobre atividades de telecomunicações.

8.
A existência de recuperação judicial da executada reforça o risco de dano, diante da possibilidade de constrições patrimoniais incompatíveis com o princípio da preservação da empresa.

9.
A nulidade da intimação comprometeu o exercício do direito de defesa em face de decisão potencialmente contrária a precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.
O descumprimento de pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogado indicado enseja nulidade da intimação, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

2.
O comparecimento espontâneo não supre nulidade de intimação, sendo inaplicável o art. 239, §1º, do CPC a essa hipótese.

3.
A cobrança de taxa municipal sobre atividades de telecomunicações é juridicamente inviável, conforme o Tema 919 do STF.

4.
A nulidade da intimação, quando compromete o exercício da defesa em tese relevante, impõe a devolução do prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 145, II; CPC, arts. 239, §1º, 272, §5º, 277; CTN, arts. 77 e 78; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §7º-B, e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.424.304/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/10/2019; STF, RE 776.594/SP, Tema 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 09/02/2023; STJ, AgInt no CC 177.164/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8007709-61.2025.8.05.0000
,
tendo, como
Agravante,

a
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

e, como
Agravado,
o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA